Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Autor GASPAR GONCALVES DE ANDRADE não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se o Apelante GASPAR GONCALVES DE ANDRADE para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator